Tribunal: TJMT
Processo: 1013545-11.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1013545-11.2021.8.11.0000
Agravante: Ministério Público do Estado de Mato
Agravado: Gilberto Utteich
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a decisão do Juízo da 2a Vara Cível e Criminal da Comarca de São José do Rio Claro que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada contra Gilberto Utteich, deferiu em parte o pedido de tutela de urgência apenas para determinar a suspensão de atividades lesivas ao meio ambiente sem autorização do órgão ambiental, pelo Agravado e/ou por quem estiver no uso do imóvel rural denominado Fazenda 23 de Maio II, localizado no distrito de Brianorte, zona rural de Nova Maringá/MT, sob pena de multa diária.
Alega que estão demonstrados os requisitos para concessão integral da tutela de urgência, porquanto há fortíssimos indícios da prática de danos ao meio ambiente por parte do Agravado, que, no ano de 2017, destruiu 259,80 hectares de floresta nativa em área de reserva legal, conforme relatório do IBAMA.
Sustenta que a Constituição Federal responsabiliza o agente degradador nas esferas cível, criminal e administrativa, não sendo razoável se aguardar o julgamento final da ação para determinar o início da recuperação da área degradada, e tampouco deixar de decretar a indisponibilidade de bens a fim de garantir a efetividade da reparação integral do dano.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de determinar a indisponibilidade de bens do Agravado até o limite de R$ 3.358.655,43 (três milhões, trezentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e três centavos), bem como a imediata recomposição do ambiente degradado.
É o relatório.
Decido.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ativo ao ato processual atacado neste recurso, conforme norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.
Registre-se que o efeito suspensivo ativo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do citado diploma processual.
Extrai-se dos autos que o Ministério Público de Mato Grosso manejou Ação Civil Pública contra Gilberto Utteich por suposto dano ambiental, consistente no desmatamento ilegal de 259,8 hectares de floresta nativa em área de reserva legal.
O Juízo de Primeiro Grau, ao receber a inicial, deferiu parcialmente o pedido de liminar, sob os seguintes fundamentos:
Para a concessão da tutela de urgência, todavia, faz-se necessária a demonstração dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme determina o artigo 300, do CPC.
É a situação destes autos, especificamente no que tange ao pedido constante no item II - c.1, pois se depreende da peça de ingresso, especialmente o Auto de Infração no 9068680 (Id. 61476054 - Pág. 15/16), constando o Réu como autor do fato, o que, corroborado aos demais documentos que instruem a exordial, evidenciam a probabilidade do direito do autor.
O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por sua vez, decorre da natureza do bem jurídico tutelado, que é a proteção ao meio ambiente equilibrado, de status constitucional.
Indefiro o pedido constante no item II - c, consistente na decretação do embargo judicial da área degradada e consequente imposição de obrigação de não fazer, no sentido de se abster de praticar atividades lesivas ao meio ambiente, porque a destruição de floresta nativa de parte da área da parte requerida não tem o condão, supostamente, de tornar ilícitas todas as atividades realizadas pelo réu em sua propriedade.
Ademais, dispõe o art. 108, do Decreto no 6.686/2008 que:
“Art. 108. O embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas tem por objetivo impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada, devendo restringir-se exclusivamente ao local onde verificou-se a prática do ilícito.”
Do disposto acima se entende que a medida é aplicável nas situações em que as atividades realizadas configurem dano ao meio ambiente, o que de fato pode existir no caso em análise, porém, não verificada a urgência capaz de justificar a suspensão das atividades pelo embargo.
Indefiro o pedido constante no item II - d, consistente na recomposição do ambiente degradado, porque inexiste nos autos laudo técnico indicando a metodologia de reflorestamento/recuperação a ser utilizada na área objeto da ação degradadora.
Indefiro, outrossim, os demais pedidos antecipatórios, referentes à constrições de cunho pecuniário, pelas razões expostas no julgado que segue, emanado do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, entendimento este ao qual me filio (...)
3. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, somente, para compelir Gilberto Utteich e/ou quem estiver no uso da área objeto da lide, qual seja, o imóvel rural denominado Fazenda 23 de Maio II, localizado no distrito de Brianorte, zona rural do município de Nova Maringá/MT, a suspender todas as atividades lesivas ao meio ambiente que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental ou em desacordo com suas normas regulamentares, no prazo de 30 [trinta] dias, sob pena de ser aplicada multa diária de R$ 1.000,00 [mil reais], em caso de descumprimento. (id. 95918495).
Contra essa decisão, se insurge o Agravante.
Desde logo, saliento que a liminar deve ser deferida apenas em parte.
O Relatório de Apuração de Infração Administrativa Ambiental, lavrado pelo IBAMA em 20/03/2017, indica “dano grave” decorrente do desmatamento de grande extensão de vegetação nativa em “área declarada como reserva legal junto ao SICAR”, razão pela qual foi lavrado, também, o Termo de Embargo 673936/E (id. 95918495, p. 64).
Assim, demonstrado o dano ambiental, em uma análise perfunctória, própria desse momento processual, vislumbra-se a presença do fumus boni iuris.
O art. 225, § 3o, da Constituição Federal, assim dispõe:
“Art. 225 – Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
(...)
§ 3o As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.
Do mesmo modo, evidencia-se o periculum in mora em relação à necessidade da adoção imediata de medidas atinentes à recomposição do ambiente degradado, face ao prejuízo concreto decorrente do desequilíbrio ambiental, e, por conseguinte, dos danos irreparáveis ou de difícil reparação à flora e fauna.
De outro lado, o pedido de decretação de indisponibilidade de bens não pode, desde logo, ser deferido, eis que, além de o perigo de dano não ser presumido nas ações ambientais, em contraponto às de improbidade administrativa, não há evidências de dilapidação patrimonial ou qualquer outro ato do Agravado tendente a frustrar eventual execução.
Forte nessas razões, e ponderando as especificidades do caso, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de concessão de efeito ativo ao recurso para determinar que o Agravado apresente, no prazo de 30 (trinta) dias, Projeto de Recuperação da Área Degradada (PRAD), devidamente protocolado junto à SEMA, e com observação de todas as diretrizes indicadas pelo Órgão Ambiental.
Intime-se o Agravado para apresentar contraminuta, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de agosto de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.